Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERÊNCIA DA COMPATIBILIDADE DA NUMERAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno, oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção.
2. A agravante sustenta mero erro formal na juntada dos comprovantes de pagamento sem a exibição da numeração do código de barras.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 63301987).
4. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
5. Ao contrário do aventado pela agravante, a ausência da numeração das guias equivale à não comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado por lei. Com efeito, impossibilitada a conferência da compatibilidade entre as numerações constantes na guia de pagamento e no recibo correspondente, não é possível vincular o pagamento efetuado ao processo.
6. Por conseguinte, não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 48h após a interposição do recurso, a deserção é medida que se impõe. Nesse sentido: Acórdão 1791204, 07044159220238070006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).